Tribunal: TJDFT
Processo: 0744046-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).
2. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este eg. Tribunal de Justiça conhecer de matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância.
3. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
4. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência.